Tribunal: TJMT
Processo: 0000051-98.2014.8.11.0014
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000051-98.2014.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIONICE PEREIRA FARINHA PACHECO - CPF: 345.530.531-87 (RECORRENTE), JUSCINETE SOUZA REIS - CPF: 427.828.051-34 (ADVOGADO), ELSON SOUSA MIRANDA - CPF: 482.173.871-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (RECORRIDO), ANDRE LUIZ PINHEIRO DE LIMA - CPF: 025.257.031-62 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.

C
AUSA
EXTITIVA NÃO
SUPERVENIENTE.

COISA JULGADA MATERIAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGAD
O
. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O
devedor

poderá

impugnar
o
cumprimento
de
sentença
(Embargos à
Execução
),
nos

próprios
autos da
execução
,
desde
que
suas

alegações
se
restringem

em
:
“a)
falta

ou

nulidade
da
citação
no
processo
, se
ele

correu
à

revelia
; b) manifesto
excesso
de
execução
; c)
erro
de
cálculo
; e d) causa
impeditiva
,
modificativa

ou

extintiva
da
obrigação
,
superveniente
à
sentença
”
(
artigo
52,
inciso
IX, da Lei 9099/95
).
A

impugnação

ao

Cumprimento
de
Sentença
(Embargos à
Execução
) é o
meio

adequado
para
suscitar

apenas
causa
impeditiva
,
modificativa

ou

extintiva
da
obrigação
,

superveniente
à
sentença
.

2.
A
decisão
judicial, que
julga
o
mérito
da
demanda
e que
não

está

mais

sujeita
a
recurso
,
configura

coisa

julgada
material e
tem

caráter

imutável
e
indiscutível
.
A
condenação

transitada

em

julgada

deve

prevalecer

mesmo
que a
prescrição

seja

matéria
de
ordem

pública
, salvo a
existência
de
fato

superveniente

(N.U 1005779-95.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/05/2024,
Publicado
no DJE 09/05/2024 e
N.U 1017118-46.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
05/03/2024,
Publicado
no DJE 12/03/2024
)
.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

0000051-98.2014.8.11.0014

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DE POXORÉU

Recorrente
:

MARIONICE PEREIRA FARINHA PACHECO

Recorrido
:

MUNICÍPIO DE POXORÉU MT

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

MARIONICE PEREIRA FARINHA PACHECO

requereu
o
cumprimento
de
sentença

em
face do
MUNICÍPIO DE POXORÉU,
requerendo
o
pagamento
da
diferença

salarial

decorrente
da
defasagem

na

conversão
da URV
(ID
180109575/
PJe
,
pág
101/103)

A
parte

devedora

interpõe

Impugnação

ao

Cumprimento
de
Sentença
(ID
180109575/
PJe
,
pág
113/116),
ocasião

em
que
o

juízo
de
primeiro

grau

reconhece
u
a
prescrição
do
crédito

em

razão
da
reestruturação
do plano de cargos e
salários

ocorrid
a

em
21/11/2003,
por

meio
da Lei Municipal 904/2003.

O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

credora

devolveu
à
apreciação

desta

Turma

alegando
que
a
prescrição

não

pode
ser
reconhecida

em

respeito
a
coisa

julgada
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
afastar

a
prescrição
e
dar

continuidade

ao

cumprimento
de
sentença
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Admissibilidade
. Embargos à
Execução
.

Nos
termos
do
artigo
52,
inciso
IX, da Lei 9099/95, o
devedor

poderá

impugnar
o
cumprimento
de
sentença
(Embargos à
Execução
),
nos

próprios
autos da
execução
,
desde
que
suas

alegações
se
restrin
ja
m

a
:
“a)
falta

ou

nulidade
da
citação
no
processo
, se
ele

correu
à

revelia
; b) manifesto
excesso
de
execução
; c)
erro
de
cálculo
; ed) causa
impeditiva
,
modificativa

ou

extintiva
da
obrigação
,
superveniente
à
sentença
.”

A

impugnação

ao

Cumprimento
de
Sentença
(Embargos à
Execução
) é o
meio

adequado
para
suscitar
causa
impeditiva
,
modificativa

ou

extintiva
da
obrigação
,
superveniente
à
sentença
.

A
propósito
:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO INOMINADO. FATO SUPERVENIENTE A SENTENÇA. PREVISÃO NO ART. 52, IX, DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Aplica
-se no
presente

caso
o
princípio
da
fungibilidade
,
recebendo
a
petição
de [
fls
. 114/123],
natureza
de
verdadeira

Impugnação

ao

Cumprimento
de
Sentença
. 2.
Presentes
um dos
requisitos

legais
para
obstaculizar
o regular
andamento
do
processo
de
execução
, in
casu
,
qualquer
das
hipóteses

insertas
no
inciso
IX, do art. 52, da Lei
n.º
9.099/95,
exsurge
a
presença
de causa
superveniente
à
sentença
,
devendo
ser
analisada
,
evitando
o
deslinde

injusto
do
feito
,
nos

termos
do art. 2 º, da Lei 9.099/95. 3. Dessa forma,
há
de se
manter a sentença da execução que alterou a sentença de mérito
,
eis
que
os

fatos
e
provas

trazidos

aos
autos
após
o
trânsito

em

julgado
e
término
do
processo
de
conhecimento
,
comprovam
o
fato

superveniente
,
podendo
, dessa forma, o
magistrado

alterar
o
decisum

proferido
à
época
do
não

conhecimento
dos
verdadeiros

fatos
. 4.
Recurso

conhecido
e
desprovido
,
mantendo
-se
incólume
a
sentença

recorrida
. (TJ-AP - RI: 00006605820138030008 AP, Relator: REGINALDO GOMES DE ANDRADE, Data de
Julgamento
: 13/10/2015, TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS)

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DA RECLAMADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM VIRTUDE DA NÃO ENTREGA DO PRODUTO. DOCUMENTO QUE COMPROVA QUE
O
PRODUTO FOI ENTREGUE. FATO MODIFICATIVO SUPERVENIENTE À SENTENÇA. REFORMA DA SENTENÇA PROFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 52, IX, D DA LEI 9.099/95. AUTOR QUE ALTEROU A VERDADE SOBRE OS FATOS PARA OBTER ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ VERIFICADA. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 1ª
Turma

Recursal
- 0013430-15.2017.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.:
Juíza
Melissa de Azevedo Olivas - J. 07.08.2018)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
decisão
de
mérito

transit
ou

em

julgado

em
14/12/2015 (ID 180109575/PJe2,
pág
. 99).

Todavia
, no
julgamento
da
impugnação

ao

cumprimento
de
sentença
,
foi

reconhecida
a
prescrição
com base
em

fatos

precedentes

ao

trânsito

em

julgado
, pois a
reestruturação
do plano de cargos e
salários

ocorreu

em
21/11/2003, com a
promulgação
da Lei Municipal 904/2003,
estando
a
prescrição
d
o

fundo

de direito
consumada

desde
21/11/2003,
fato

este

bem
anterior
ao

trânsito

em

julgado da decisão de mérito da fase de conhecimento
(14/12/2015).

Portanto
,
considerando
que a causa
extintiva
da
obrigação

não
é
superveniente
a
sentença
, a
prescrição

não poderia ter sido reconhecida na fase de cumprimento
.

Respeito
à
coisa

julgada
.

Além

disso
, a
decisão
judicial, que
julga
o
mérito
da
demanda
e que
não

está

mais

sujeita
a
recurso
,
configura

coisa

julgada
material e
tem

caráter

imutável
e
indiscutível
,
nos

termos
do
artigo
502 do CPC.

Nesse
sentido
:

(...) 2.
Há

coisa

julgada

quando
a
sentença
judicial
não

cabe

mais

recurso
,
tornando
-a
imutável
e
indiscutível
.(N.U 1042710-66.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
publicado
no DJE 17/05/2023)

(...) 3.
Há

coisa

julgada

quando
a
sentença
judicial
não

cabe

mais

recurso
,
tornando
-a
imutável
e
indiscutível
.
(N.U 1036172-06.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/02/2022,
publicado
no DJE 18/02/2022)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EQUÍVOCO APARENTE. DETECTÁVEL INDEPENDENTEMENTE DE CÁLCULOS DA PARTE IMPUGNANTE. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO SANADA. COISA JULGADA MATERIAL. PARÂMETRO DA LIQUIDAÇÃO QUE NÃO CONSTA NA SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A COISA JULGADA MATERIAL. ADICIONAL DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. MUNICÍPIO DE SINOP. BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. A
decisão
judicial, que
julga
o
mérito
da
demanda
e que
não

está

mais

sujeita
a
recurso
,
configura

coisa

julgada
material e
tem

caráter

imutável
e
indiscutível
.
Não

há

violação
da
coisa

julgada
material
quando
a base de
cálculo
do
adicional
de
antiguidade
e
merecimento

não

consta
da
sentença
e é
fixada
no
cumprimento
de
sentença
. (...)(N.U 1017727-29.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/11/2023,
publicado
no DJE 23/11/2023)

Por
consequência
, o
cumprimento
de
sentença

não

pode

desrespeitar

os

comandos

contidos

na

decisão

transitada

em

julgad
o
.

A
propósito
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de
origem

consignou
que
a

alegação
do
recorrente

relativa à limitação da quantidade de dias de estadia a serem

pagos

foi

manifestada
e
rejeitada

na

fase
de
conhecimento
do
processo
. 2. Nos
termos
da
jurisprudência

desta
Corte Superior, com o
trânsito

em

julgado
,
os

litigantes

ficam

adstritos

aos

limites

impostos

pelo

título

executivo
judicial e
não

podem

rediscutir
,
na

fase
de
cumprimento
de
sentença
, o que
não

está

assegurado

na

condenação
, sob
pena
de
ofensa
à
coisa

julgada
. 3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1547176 SP 2019/0212302-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de
Julgamento
: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
25/05/2020)

Quando sentença condenatória
proferida
transita
em julgado, a arguição posterior de prescrição deve ser afastada
, mesmo
em se tratando de
matéria de ordem pública e
que
pod
er
ia ter sido reconhecida na fase de conhecimento.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DECLARATÓRIA. ARGUIÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença declaratória, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública, como a prescrição, na fase de cumprimento de sentença. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1749877 GO 2020/0222525-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 25/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/06/2021)

A
prescrição

na

fase
de
cumprimento
de
sentença

somente

pode
ser
reconhecida

quanto

a

fatos

supervenientes
, tais
como
a
prescrição

intercorrente
.

Nesse
sentido
:

(...) PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). CARGO DE OPERÁRIO BRAÇAL CRIADO ANTES DO ADVENTO DA LEI 8.880/1994. SUJEITO
A
EVENTUAL DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (...)
Consoante
à
previsão

expressa
do
artigo
502 e 509, § 4º, do CPC,
na

fase
de
cumprimento
de
sentença
, é
vedada
a
rediscussão
da
mesma

matéria
,
em

respeito

ao

instituto
da
coisa

julgada
material e
em

observância

ao

princípio
da
segurança

jurídica
. (...)
(N.U 1005779-95.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/05/2024,
publicado
no DJE 09/05/2024)

(...)
2. Conforme
disposto

nos

artigos
507, 508 e 509, § 4°, do CPC,
não
se
mostra

admissível

rediscutir
,
na

fase
de
cumprimento
de
sentença
,
os

termos

fixados

em

acórdão

transitado

em

julgado
,
uma

vez
que a
sua

modificação

importaria

em

violação
à
coisa

julgada
.
3. O
Servidor

cujo
cargo
foi

criado
antes da Lei n° 8.880/1994
tem

legitimidade
para
pleitear
o
recebimento
de
eventuais

diferenças

decorrentes
da
conversão
de Cruzeiros Reais para
Unidade
Real de Valor – URV.
4. Na
hipótese
, a
despeito
da
reestruturação
da
carreira
dos
servidores

públicos
do MUNICÍPIO DE SINOP, MT, pela Lei Municipal
n.°
568/99, o cargo de
Zelador

foi

criado
pela Lei Municipal
n.°
295/93.
(...)
(N.U 1017118-46.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
05/03/2024,
publicado
no DJE 12/03/2024)

Portanto
,
no caso concreto
, a
prescrição

não pode ser reconhecida
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
afastar

a
prescrição
,
determina
ndo o retorn
o dos autos à origem para
o regular
trâmite
do
cumprimento
de
sentença
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024